Tribunal: TJSP
Processo: 1033144-90.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A Fazenda Municipal é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação em decorrência da competência comum dos entes federados na proteção do direito à saúde –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A Fazenda Municipal é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação em decorrência da competência comum dos entes federados na proteção do direito à saúde – Inteligência do art. 23, II, da CF e das Súmulas nos 29 e 37 deste E. Tribunal – Precedentes do E. STF e desta C. Câmara – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Necessidade da transferência para UTI e realização de procedimentos médicos devidamente comprovada por relatório médico atestando o periclitante estado de saúde da autora – Precedentes desta C. Câmara – Honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo tanto pela Fazenda Municipal quanto pela Fazenda Estadual – Precedentes do E. STF – Sentença reformada – Recurso voluntário provido e remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033144-
90.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIVIRINA PEREIRA
DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso voluntário e negaram provimento à remessa necessária.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
2
APELAÇÃO No 1033144-90.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: SIVIRINA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA; ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO)
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
VOTO No 9.453
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
LEGITIMIDADE PASSIVA
DIREITO À
SAÚDE
INTERNAÇÃO EM UTI E REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS
MÉDICOS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS A Fazenda Municipal é parte legítima para
figurar no polo passivo desta ação em decorrência da competência
comum dos entes federados na proteção do direito à saúde
Inteligência do art. 23, II, da CF e das Súmulas nos 29 e 37 deste E.
Tribunal Precedentes do E. STF e desta C. Câmara Primazia do
direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par.
ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') Necessidade
da transferência para UTI e realização de procedimentos médicos
devidamente comprovada por relatório médico atestando o
periclitante estado de saúde da autora
Precedentes desta
C. Câmara
Honorários advocatícios devidos à Defensoria
Pública do Estado de São Paulo tanto pela Fazenda Municipal
quanto pela Fazenda Estadual Precedentes do E. STF Sentença
reformada Recurso voluntário provido e remessa necessária
desprovida.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 89/92, cujo
relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos desta ação de obrigação de fazer c/c
pedido de tutela provisória “para determinar a transferência da autora para leito de UTI, em
hospital da rede pública ou privada conveniado ao SUS, bem como a realização, no mesmo
hospital, dos exames necessários para pessoa obesa, notadamente tomografia de crânio,
confirmando-se a tutela de urgência concedida”, complementada pela r. decisão de fl. 106

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
3
que acolheu os embargos declaratórios opostos pela Fazenda Estadual às fls. 97/99.
Sucumbente, impôs aos corréus as custas e despesas processuais, porém, condenou
apenas a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no
percentual mínimo legal a ser estipulado em liquidação de sentença, nos termos do art.
85, § 4o, II, do CPC.
Apelou a autora, objetivando a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública
também pela Fazenda Estadual, visto que: a) é instituição constitucionalmente
reconhecida no art. 134 da CF, possuindo autonomia administrativa, financeira e
funcional e faz jus à percepção de honorários advocatícios, nos termos dos artigos 1o e
4o, XXI, ambos da Lei Complementar no 80/94, conforme alterada pela Lei Complementar
no 132/09 e dos artigos 8o, III e 237, ambos da Lei Complementar Estadual no 988/06; b)
há jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal nesse sentido; e c) a Súmula
no 421 do STJ deixou de ser adotada após a edição da Emenda Constitucional no 80/14,
que incluiu o § 4o no art. 134 da CF para reconhecer a autonomia das Defensorias
Públicas (fls. 112/117).
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 120/127).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer
parecer por entender que a autora “é maior e capaz, inexistindo legitimidade deste órgão para
atuar na presente demanda; ademais, a matéria que se pretende ver revista circunscreve tão
somente ao pagamento de verba honorária à Defensoria Pública” (fl. 141).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 111/112), com isenção de preparo diante da gratuidade concedida às
fls. 33/34, o recurso voluntário é recebido e conhecido, admitindo-se o seu
processamento em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
4
Admito o processamento da remessa necessária decorrente
de lei (CPC, art. 496, I, §§ 1o, in fine, e 2o), restando afastada, in casu, a incidência do
inciso II do § 3o do art. 496 do CPC1, apesar de o valor atribuído à causa estar abaixo do
piso previsto no referido diploma (R$ 100.000,00 fl. 81), tendo em vista a iliquidez da
condenação, conforme entendimento firmado no regime de Recursos Repetitivos (STJ,
REsp no 1.101.727/PR, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, Recursos
Repetitivos Tema no 17, julgado em 04.11.2009), e até mesmo já sumulado (STJ,
Súm. no 490: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”).
Respeitado o entendimento do r. Juízo a quo, entendo que o
recurso voluntário comporta provimento, enquanto a remessa necessária não prospera.
Trata-se de ação que busca a condenação dos corréus ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente na “transferência da autora para hospital da
rede pública que possua vaga para internação da Unidade de Terapia Intensiva e realização de
exames em pessoas obesas (notadamente tomografia de crânio), preferencialmente para o
Hospital Mandaqui
R. Voluntários da Pátria, 4301, Mandaqui, São Paulo-SP, 02401-400 e
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo R. Dr. Cesário Mota Júnior, 112, Vila
Buarque, São Paulo-SP, 01221-900, determinando-se a transferência e o custeio para os mesmos
fins para Hospital particular caso não haja vaga disponível em hospital público” (fls. 10/11).
A liminar foi deferida “para o fim de determinar a imediata
transferência da autora para leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em hospital da rede
pública ou privada conveniado ao SUS, preferencialmente no Hospital Mandaqui R. Voluntários
da Pátria, 4301, Mandaqui, São Paulo-SP, 02401-400 e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo R. Dr. Cesário Mota Júnior, 112, Vila Buarque, São Paulo-SP, 01221-900, bem
como a realização, no mesmo Hospital do leito de UTI, dos exames necessários para pessoa
obesa, notadamente tomografia de crânio, sob pena da imposição de multa diária no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da apuração de crime de desobediência e prática de ato
de improbidade” (fls. 33/34).
1 “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal, a sentença: [...] § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito
econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: [...] II - 500 (quinhentos) salários-mínimos
para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios
que constituam capitais dos Estados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
5
A Fazenda Estadual apresentou contestação, alegando, em
síntese, que o cumprimento da liminar mediante a transferência da autora ao Hospital do
Mandaqui em 22.07.2017 (um dia após o ajuizamento da ação em 21.07.2017 fl. 1),
bem como a realização dos procedimentos necessários, implica na perda superveniente
do objeto da ação, requerendo, assim, a extinção do feito (fls. 56/60).
A Fazenda Municipal também apresentou contestação
alegando, em síntese, que: a) o valor da causa deve ser retificado para R$ 1.000,00,
reconhecendo-se a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos
termos do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09; b) não há interesse de agir, visto que “um dia
após o ajuizamento a autora já estava no Hospital do Mandaqui”; e c) deve ser reconhecida a
sua ilegitimidade passiva, pois o referido hospital é estadual (fls. 62/64).
Foi proferido despacho intimando a autora para a réplica e
as partes para indicação de provas (fl. 66), tendo se manifestado apenas a autora
contrapondo as alegações dos corréus e requerendo a “produção de prova testemunhal,
documental e principalmente a pericial” (fls. 74/79).
Em decisão proferida à fl. 81, o r. Juízo a quo se limitou a
rejeitar a impugnação ao valor da causa, assentando-o em R$ 100.000,00, não havendo
recurso das partes neste particular, conforme certificado à fl. 88, seguindo-se a prolação
da r. sentença recorrida.
A Fazenda Municipal é parte legítima para figurar no polo
passivo desta ação.
Isso porque o art. 23, II, da Constituição Federal determina
que todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de
assistência na área da saúde, não sendo despiciendo anotar, também, que a questão já
se encontra sumulada perante este Egrégio Tribunal: “a ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno” (Súmula no 37, publicada no DJe em 07.12.2010), sendo, ainda, “inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que visa o fornecimento de
medicamentos ou insumos” (Súmula no 29, também publicada no DJe em 07.12.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
6
Nesse sentido o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental
que assiste a todas as pessoas
representa consequência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano
da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento
inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual
ou municipal), a quem incumbe formular
e implementar

políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena
consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição
da República” (RE no 273.834-RS, rel. Min. CELSO DE MELLO,
julgado em 23.08.2000 g.n.).
Nesse sentido também o entendimento desta Colenda
Câmara:
“FORNECIMENTO DE INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Repercussão Geral pelo STF no RE no 566.471-6/RN Tema 006.
O reconhecimento de repercussão geral da matéria, pelo C. STF,
não impede o regular processamento e julgamento do feito.
Alegação afastada. FORNECIMENTO INSUMO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Não se aplicação, na hipótese, o entendimento
consolidado no REsp no 1.657.156 (Tema 106). Demanda
distribuída anteriormente ao julgamento deste recurso. FORNECIMENTO INSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ILEGITIMIDADE PASSIVA e DENUNCIAÇÃO À LIDE. Obrigação
solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula
no 37 do TJSP, no sentido que qualquer ente público pode compor
a lide isoladamente. Sistema de Saúde (SUS) que é único, sendo
problema interno dos entes públicos verificarem como será feita a
gestão e administração do sistema. FORNECIMENTO INSUMO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora pessoa idosa, com alimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
7
por sonda nosogástrica. A saúde constitui direito público subjetivo
do cidadão e dever do Estado. Prova inequívoca da necessidade
do suplemento alimentar. Relatórios e receituários médicos que
comprovam a necessidade de a paciente em obter os insumos.
Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição
Federal,
norma
de
eficácia
imediata.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Honorários que devem ser fixados nos moldes
preconizados no art. 85, § 3o do NCPC. Inaplicabilidade do § 8o do
art. 85, causa que não tem valor irrisório e nem exorbitante.
Honorários
mantidos.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1003039-72.2019.8.26.0664; rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; j. em 27.02.2020 g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'
Entendimento
consolidado desta C. Corte e dos Tribunais Superiores no sentido
da solidariedade dos entes federativos na garantia do direito à
saúde Segundo a teoria da asserção, aceita por esta C. Corte e
pelo C. STJ, em regra, a legitimidade 'ad causam' deve ser
apreciada como questão de mérito Agravante é parte legítima
para figurar no polo passivo da ação
Preliminar rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
TRATAMENTO EXPERIMENTAL
Malgrado se
reconheça a necessidade de garantir o direito à saúde (CF, arts.
6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún, alíneas 2 e 4; Lei no
8.080/1990, art. 6o, I, 'd'), é inviável a concessão de tutela de
urgência a fim de impor aos entes federativos o tratamento
experimental pleiteado pela agravada, consoante o entendimento
firmado pelo E. STF na MC em ADI 5.501 e do C. STJ no REsp no
1.657.156, Tema de Recursos Repetitivos no 106 Precedentes
desta C. Câmara Inteligência dos Enunciados nos 9, 50 e 75 das
Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
Decisão reformada

Recurso parcialmente provido” (Agravo de Instrumento no
2030091-44.2020.8.26.0000; rel. Des. CARLOS VON ADAMEK; j.
em 12.06.2020 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
8
Comprovado o estado periclitante de saúde da autora, foi
escorreita a concessão da tutela judicial pelo r. Juízo a quo em sede liminar,
posteriormente confirmada na r. sentença recorrida.
Com efeito, o princípio da dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1o, III), alçado a fundamento da República brasileira, constitui-se no arcabouço
dos direitos e das garantias fundamentais, entre eles os direitos sociais, previstos no art.
6o da Constituição Federal, que assegura a todos, entre outros direitos, o direito à saúde.
Mais especificamente, no título da ordem social, no qual se
insere o capítulo destinado à seguridade social, o art. 196 da Constituição Federal dispõe
claramente que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Prossegue, ainda, a Carta Fundamental, em seu art. 197
preceituando que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também por pessoa física ou jurídica de
direito privado”.
E, já no art. 198, inc. II, a Constituição Federal determina
que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
Da mesma forma, a Constituição do Estado de São Paulo,
em seu art. 219, parágrafo único, alíneas 2 e 4, também preconiza que “a saúde é direito
de todos e dever do Estado”, sendo que os “Poderes Públicos Estadual e Municipal garantirão o
direito à saúde mediante: (...) acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em
todos os níveis; (...) atendimento integral do indivíduo, abrangendo promoção, preservação e
recuperação de sua saúde”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
9
E, mais especificamente, o Sistema Único de Saúde,
elaborado e descrito na Lei no 8.080/1990, em seu art. 6o, inc. I, alínea d, garante aos
indivíduos “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”, motivo pelo qual fica
patenteado o dever dos corréus de fornecerem tratamento médico à autora mediante a
sua transferência à Unidade de Terapia Intensiva e realização dos procedimentos
médicos necessários.
Portanto, o acolhimento do pedido
que remonta
originariamente os fundamentos da própria República (CF, art. 1o, III), como antes visto
, na r. sentença de primeiro grau longe está de configurar uma imaginada interferência
do Poder Judiciário na condução política da saúde, em suposto desrespeito ao princípio
da separação dos poderes (CF, art. 2o).
Na verdade, trata-se, sim, de efetiva aplicação e tutela
jurisdicional dos direitos e das garantias constitucionais e legais concedidas a todos os
indivíduos na preservação de sua saúde e bem estar, não sendo despiciendo anotar que
essa questão também já está sumulada perante este Egrégio Tribunal: “não violam os
princípios constitucionais da separação e independência dos poderes, da isonomia, da
discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais que
determinam às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades
educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças
ou adolescentes” (TJSP, Súmula no 65, publicada no DJe em 14.04.2011).
E, de mais a mais, como bem explicitado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no
exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em
contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246/SC), entre
proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela
própria Constituição da República (art. 5o, 'caput' e art. 196), ou
fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um
interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez
configurado esse dilema
que razões de ordem ético-jurídica
impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
10
o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas” (STF, AgR em
RE no 393.175-RS, rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma,
julgado em 12.12.2006).
Incabível, portanto, a invocação da teoria da reserva do
possível, em contraste com os deveres constitucionais impostos ao Poder Público, na
salvaguarda das garantias fundamentais do indivíduo que possuem evidente primazia,
até mesmo frente aos ditames da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que assegura que o projeto de lei orçamentária anual dos
entes federativos “conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização do montante,
definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos” (art. 5o, III, alínea b).
In casu, restou incontroverso que o grave estado de saúde
da autora conforme o relatório médico de fl. 23, segundo o qual “Sivirina Pereira Santos,
66 anos, deu entrada em nosso hospital dia 14.07.2017 às 12h25min proveniente do AMA, com
relato de dispneia severa apesar de ter sido diagnosticada com pneumonia e tratamento
levofloxacino por 7 dias. Durante internação nesse nosocômio, a mesma evoluiu com
rebaixamento do nível de consciência, sendo necessária intubação orotraqueal. No momento,
paciente encontra-se grave, IOT em ventilação mecânica, sedada com fentanil e dormonid.
Hemodinamicamente estável sob uso de dobutamina 20 ml/H. A mesma está sob vigência de
antibioticoterapia, medidas para insuficiência cardíaca descompassada. Aguarda vaga de UTI via
CROSS e vaga para realizar TC de crânio, indisponível no nosso serviço devido ao peso da
paciente (relato prévia de perda de força motora em hemi-corpo esquerdo)” (g.n.) justificava a
sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva e a realização de procedimentos
médicos como forma de evitar o seu falecimento, providências essas que ocorreram
somente em decorrência do ajuizamento da ação, a qual, portanto, não perdeu o seu
objeto.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“PROCEDIMENTO COMUM. Direito à saúde. Internação em UTI.
Deferimento da tutela antecipada. Extinção do feito, sem exame do
mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir pelo
cumprimento da liminar. Necessidade de julgamento do mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
11
ação. Assunto diverso do tratado no RESP no 1.657.156/RJ (Tema
106 do C. STJ). Nosocômio que não possui leito de UTI.
Transferência hospitalar. Possibilidade. Dever estatal de fornecer
internação em unidade de saúde a qual assegure os meios
necessários para o tratamento médico indicado. Artigo 196 da CF.
Hipótese em que se assegura o direito à vida através das
atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto
da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios
cidadãos. Imposição do ônus da sucumbência em observância ao
princípio da causalidade. Sentença reformada. Recurso conhecido
e provido” (Apelação no 1000031-21.2020.8.26.0125; rel. Des.
VERA ANGRISANI; j. em 19.05.2020 g.n.);
“INTERNAÇÃO HOSPITALAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
Impetrante com quadro de dispneia súbita, sudorse, mal estar,
corpo gelado, sudoreico, ausculta pulmonar com estertoração até
ápice bilateral, razão pela qual necessita de imediata
disponibilização da vaga para internação urgente no Hospital
Estadual de Bauru. Prova inequívoca da necessidade do
tratamento. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da
Constituição Federal, norma de eficácia imediata. A saúde constitui
direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Reexame
necessário improvido [...] Restou demonstrado nos autos, por
intermédio de documentos, que o recorrido necessita da
disponibilização internação urgente em vaga de UTI no Hospital
Estadual de Bauru, para controle de seu estado de doença, além
da omissão do Estado em fornecê-la [...]” (Remessa Necessária
no 1000809-90.2019.8.26.0071; rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; j. em 01.11.2019 g.n.).
Por outro lado, respeitado o entendimento do r. Juízo
sentenciante, entendo que os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do
Estado de São Paulo também devem ser suportados pela Fazenda Estadual (e não
apenas pela Fazenda Municipal), conforme decisão tomada pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal na AR 1937, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
12
“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo.
Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos
militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação
rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95.
Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral
reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda.
Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal.
Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede
de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido.
Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria
Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade
após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar
a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8.
Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo
interno
manifestamente
improcedente
em
votação
unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5%
do valor atualizado da causa.” (AR 1937 AgR, rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, j. em 30.06.2017 g.n.).
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“CONSTITUCIONAL
DIREITO À SAÚDE
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME

Resistência do Poder Público Inadmissibilidade Primazia da
Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da
dignidade humana, frente a interesses econômicos Inteligência
dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição Federal
Decisão do E. STJ de aplicação cogente (CPC/2015, art. 927, III),
cuja eficácia é imediata, independentemente do seu trânsito em
julgado Presença dos requisitos exigidos no V. Acórdão do E.
STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos
repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
Reconhecida a possibilidade de fornecimento de medicamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
13
genéricos de mesmo princípio ativo
MULTA DIÁRIA PELO
INADIMPLEMENTO
Necessária redução do teto, à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Precedentes
desta C. Câmara Defensoria Pública que faz jus ao recebimento
de honorários advocatícios, ainda que provenientes do mesmo
ente federativo Precedentes do E. STF e desta Egrégia Corte
Honorários recursais majorados Recurso desprovido e remessa
necessária
parcialmente
provida.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária no 1014314-27.2017.8.26.0037; rel. Des. CARLOS
VON ADAMEK; j. em 08.11.2018 g.n.).
Nessa conformidade, em razão do entendimento firmado
pela Corte Suprema, após a edição da Emenda Constitucional no 80/14 reconhecendo a
autonomia das Defensorias Públicas, está superada a Súmula no 421 do STJ, segundo a
qual “[o]s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Diante do resultado deste julgamento, os corréus deverão
suportar, em partes iguais, a integralidade dos ônus sucumbenciais, de modo que, nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, são devidos honorários advocatícios no importe
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já
considerado o trabalho adicional havido em sede recursal, rateando-se essa quantia à
metade entre os corréus.
A fixação da verba honorária por equidade se justifica visto
que ausente conteúdo propriamente econômico em se tratando de ação que visa
salvaguardar o direito à saúde da autora.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais recursos de
“embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal”
(STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033144-90.2017.8.26.0053 -Voto no 9453 - OCTO
14
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário e
nego provimento à remessa necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator